Tribunal: STF
Processo: HC 259130
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Ana Beatriz Trindade dos Santos contra decisão monocrática do Ministro Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça que, no exercício da Presidência, indeferiu liminarmente o HC 1.016.983/SP, nos seguintes termos:  



    Cuida-se de Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado em favor de ANA BEATRIZ TRINDADE DOS SANTOS, no qual se aponta como ato coator a decisão monocrática de Desembargadora do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO que indeferiu o pedido de liminar formulado no HC n. 2159686-23.2025.8.26.0000.



    Consta dos autos que a paciente foi condenada à pena de 17 (dezessete) anos e 4 (quatro) meses de reclusão em regime inicial fechado, pela prática dos delitos capitulados nos arts. 33, caput [tráfico], e 35, caput [associação para o tráfico], ambos da Lei n. 11.343/06.



    Em suas razões, sustenta o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal, porquanto a paciente é mãe de uma criança de 9 (nove) anos que depende de seus cuidados, sendo cabível a substituição da prisão preventiva por domiciliar. Argumenta que a manutenção do encarceramento compromete de forma irreversível o desenvolvimento emocional da criança, em violação aos princípios da dignidade da pessoa humana e da proteção integral da infância. Defende que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC Coletivo n. 143.641/SP, autoriza a concessão de prisão domiciliar a mães de crianças de até 12 anos, sem restrição ao regime de cumprimento da pena. Expõe que a situação de vulnerabilidade afetiva e econômica da menor, que reside de favor na casa de parentes, demanda urgente intervenção judicial para assegurar seu bem-estar. Requer, liminarmente e no mérito, a concessão da prisão domiciliar.



    É o relatório. Decido.



    Constata-se, desde logo, que a pretensão não pode ser acolhida pelo Superior Tribunal de Justiça, pois a matéria não foi examinada pelo Tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário.



    Aplica-se à hipótese o enunciado 691 da Súmula do STF: [...]. Confira-se, a propósito, o seguinte julgado: [...].



    No caso, a situação dos autos não justifica a prematura intervenção desta Corte Superior. Deve-se, por ora, aguardar o esgotamento da jurisdição do Tribunal de origem.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente Habeas Corpus. Cientifique-se o Ministério Público Federal. (doc. 3 – grifei).  



    Neste writ, os impetrantes sustentam, em síntese, que:  



    Recebida a denúncia e iniciado o curso processual, sobreveio condenação da Paciente à pena de 17 (dezessete) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, além de 2.265 dias-multa, com imposição do regime inicialmente fechado para início do cumprimento da pena.



    Em decorrência, a Paciente foi recolhida ao cárcere no início do ano de 2024, iniciando o cumprimento da reprimenda imposta.



    Ocorre que a Paciente, Ana Beatriz, é mãe de uma criança de 9 (nove) anos de idade, a menor [...], atualmente sob os cuidados de sua tia materna, Sra. GABRIELA.



    Laudos e relatórios já acostados aos autos comprovam de forma inequívoca que a menor sofre abalos emocionais decorrentes da ausência materna, agravados pelo estágio peculiar de desenvolvimento psíquico que atravessa.



    Em atenta análise realizada por esta Defesa, evidencia-se de forma cristalina o impacto negativo da ausência da genitora na formação da menor.



    O próprio relatório elaborado pelos servidores do Conselho Tutelar revela que “Rafaela demonstrou-se emotiva ao relatar a ausência da mãe”, destacando, em outro trecho, que “o prejuízo emocional da ausência da genitora é latente”.



    [...]



    Não bastasse, parecer técnico anteriormente juntado já indicava que a menor apresentava sérios indícios de transtornos psicológicos e emocionais, sugerindo a necessidade urgente de contato próximo com sua mãe, sobretudo em virtude da essencialidade da figura materna para a saúde psicoemocional da criança. (doc. 1, pp. 2-3).  



    Ao final, requerem:  



    Destarte, requer, liminarmente, seja concedido a ordem de habeas corpus [para] substituir a prisão atualmente em curso por prisão domiciliar, nos termos do entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal, da legislação infraconstitucional e dos princípios que regem a proteção da criança e do adolescente. Requer, ainda, que os impetrantes sejam intimados da sessão de julgamento, diante do interesse de realizar sustentação oral das razões do writ. (doc. 1, p. 6).  



    É relatório necessário. Decido.  



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição desta Suprema Corte, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.  



    Com efeito, este habeas corpus foi interposto contra decisão monocrática do Ministro Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça que, no exercício da Presidência, indeferiu liminarmente o HC 1.016.983/SP (doc. 3). Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado daquele Superior Tribunal impede o prosseguimento do writ por supressão de instância. 



    Nessa mesma direção:  



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER APTOS A PERMITIR A SUPERAÇÃO DESSE ÓBICE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Nulidades processuais. II. Questão em discussão 2. Pretendida anulação da ação penal.



    III. Razões de decidir 3. O art. 102, I, i, da Constituição Federal prescreve que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. No caso, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. 4. Ausentes ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 246.735 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 30/10/2024 – grifei)  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023 – grifei).  



    Para além disso, registro que não verifiquei, nos autos, nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado. A paciente não cumpre o requisito objetivo do art. 117, III, da Lei de Execução Penal, pois, atualmente, cumpre pena no regime fechado (doc. 2, p. 5).  



    Nessa perspectiva:  



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO DOMICILIAR CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE OU ABUSO DE PODER. 1. A paciente tem condenação por tráfico de drogas já transitada em julgado. Não se trata, portanto, de caso alcançado pelo HC coletivo 143.641, tendo em vista que o cumprimento de pena é definitivo. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que “compete ao juízo da execução penal verificar da viabilidade de deferimento (ou não) do requerimento de prisão domiciliar, da passagem do regime fechado para o semiaberto em razão de doença e da idade do paciente, entre outras possibilidades” (HC 88.083, Relª. Minª. Ellen Gracie). 3. Não há nenhuma espécie de teratologia, abuso de poder ou ilegalidade flagrante no presente caso. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 177.108 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 8/6/2020 – grifei)  



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. REQUISITOS DO ART. 117 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL NÃO PREENCHIDOS. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. 1. A concessão da prisão domiciliar prevista no art. 117 da Lei de Execução Penal tem como pressuposto a execução da pena em regime aberto. 2. Agravo interno desprovido. (RHC 217.380 AgR/SC, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 13/10/2022 – grifei).  



    Por fim, quanto à situação da filha menor de 12 anos, consta dos autos que:



    Em análise ao parecer psicológico juntado pela defesa (jun/2024 – fls. 90/93), foi possível observar que a filha se refere à mãe com afeto e como uma parceira presente e cuidadora, além de demonstrar sofrimento por sua ausência, que lhe causa estresse e angústia pela separação.



    Já na análise contemporânea feita pela Assistente Social da comarca de São Vicente (fls. 121/123), em visita domiciliar feita em 07/04/2025, observou-se que a criança atualmente reside com Sr. Hugo Carvalho Muniz e sua companheira, Sra. Gabriela Carvalho Marszolek, demonstra-se emotiva ao relatar a ausência da mãe e afirmou que tem pouco contato com o pai biológico. Contudo, apesar do prejuízo emocional pela ausência da genitora, a profissional observou que “Rafaela está sendo bem cuidada pelo casal, sem riscos sociais ou direitos violados” (fl. 122).



    Como se vê, apesar da angústia natural em razão da prisão da genitora, a criança está sendo bem cuidada pelo casal com quem convive, afastando-se a tese de abandono ou exclusividade em seus cuidados.



    Além disso, verifica-se que não há qualquer indício de impossibilidade de que os cuidados possam ser feitos também pelo genitor da criança (fl. 88/89), que, segundo o informado pela Defesa, reside em outra cidade, contudo, sem qualquer demonstração de impedimento de sua parte, que se estende aos demais familiares, sequer foram mencionados nos autos.



    Assim, não se vislumbra no caso dos autos qualquer situação especial hábil e contemporânea a tornar inaplicável a legislação de regência. (doc. 2, p. 6 – grifei).



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 1º de agosto de 2025.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator